Tribunal: TJMT
Processo: 0011793-50.2019.8.11.0013
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E DESTINAÇÃO DO VEÍCULO AO EXTERIOR. INSURGÊNCIA DEFENSIVA. PRETENDIDA A EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE À DESTINAÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO AO EXTERIOR. VIABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE NATUREZA MATERIAL. NECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA. VEÍCULO QUE NÃO CHEGOU AO PAÍS VIZINHO. RECURSO PROVIDO.
Para que incida a causa de aumento do transporte de veículo para outro Estado ou para o exterior, é necessária a efetiva transposição de fronteira do veículo subtraído, sendo irrelevante a intenção dos agentes.
Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011793-50.2019.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Roubo (art. 157)]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[GABRIEL JUNIOR DA CRUZ RAMOS - CPF: 703.661.691-14 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ELIDIVAN ARRIATES DE ALMEIDA - CPF: 034.272.392-84 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JEFFERSON LUIZ FONSECA - CPF: 038.149.941-32 (VÍTIMA), J. F. N. F. - CPF: 704.918.151-07 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES
, RESTRIÇÃO DA LIBERDADE E
DESTINAÇÃO DO VEÍCULO AO EXTERIOR
.
INSURGÊNCIA DEFENSIVA
.

PRETENDIDA A
EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO REFERENTE
À DESTINAÇÃO DO VEÍCULO SUBTRAÍDO AO EXTERIOR
.

VIABILIDADE
.

CAUSA DE AUMENTO DE NATUREZA MATERIAL. NECESSIDADE DE TRANSPOSIÇÃO DA FRONTEIRA.
VEÍCULO QUE NÃO CHEGOU AO PAÍS VIZINHO.
RECURSO PROVIDO
.

Para que incida
a causa de aumento do transporte de veículo para outro Estado ou para o exterior
, é necessári
a a efetiva transposição de fronteira do
veículo
subtraído, sendo irrelevante a intenção dos agentes
.

R
ecurso provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por
Gabriel Júnior da Cruz Ramos
e
Elidivan

Arriates
d
e
Almeida
,

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda
/MT, nos autos da Ação Penal n.
0011793-50.2019.8.11.0013
, condenando-o
s
pela prática do
crime
de roubo
majorado
pelo
concurso de pessoas
,
restrição da liberdade da
s
vítima
s e destinação do veículo ao exterior

(art. 15
7
,
§
2o,
II
, IV
e V
do Código Penal
)
, à
s
pena
s
de

5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 13 (treze)

dias-multa; e 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime semiaberto,
e 15
(quinze)
dias-multa, respectivamente
.

Os apelantes
, nas razões recursais encontradiças no ID
188473684
, p.
245/
247
,
postula
m

o afastamento da causa de aumento referente
ao transporte
do veículo automotor ao exterior, ao argumento de que inexiste prova da
destinação do bem
.

Nas contrarrazões constantes no ID
188473687,

o Ministério Público
requer
o desprovimento
do
vertente
recurso
.
E, n
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
196278689
,
segu
e
a mesma linha intelectiva
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia,
vista
no ID
1
88473684
, p.
1
-
6
,
narra os fatos desta forma:

[...]

Infere-se do Inquérito Policial que, no dia 23 de dezembro de 2019, por volta das 19h12min, em via pública, na BR-174, Zona Rural, nas proximidades do Km 289, Pontes e Lacerda/MT,
Elidivan

Arriates
de Almeida
e
Gabriel Junior da Cruz Ramos
, com consciência e vontade, agindo em concurso, com unidade de desígnios e cooperação de condutas, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo (apreendida), mediante dissimulação, com privação de liberdade das vítimas, com a dificuldade de defesa destas e transporte de veículo automotor para o exterior (Bolívia);
subtraíram
para si ou para outrem, coisas alheias móveis consistentes em: 02 (dois) aparelhos celulares, 01 (um) caminhão Mercedez Benz/
Atron
2729 B 6x4, cor Branca, placa QBK-4283, ano de fabricação/modelo 2013/2013 e R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) em espécie, sendo os objetos pertencentes às vítimas Jeferson Luiz Fonseca e João Felipe Nunes Fonseca (criança) (Boletim de Ocorrência a fls. 03-04/IP).

DO HISTÓRICO DOS FATOS

Extrai-se dos autos que, no dia e horário indicados,
Elidivan

Arriates
de Almeida
e
Gabriel Junior da Cruz Ramos
ajustaram previamente a prática de um roubo de caminhão nesta cidade.

Neste sentido, no tempo indicado,
Elidivan

Arriates
de Almeida e Gabriel Junior da Cruz Ramos
panejaram um crime de roubo contra a vítima Jefferson Luiz Fonseca, em Pontes e Lacerda/MT, com vistas a
subrair
um caminhão Mercedez Benz/
Atron
2729 B 6x4, cor Branca, placa QBK-4283, ano de fabricação/modelo 2013/2013, de propriedade da vítima.

Para tanto, os denunciados, de forma dissimulada', planejaram uma falsa contratação de serviços de frete da vítima, quando acordaram o valor de R$ 550,00 (quinhentos e cinquenta reais) como pagamento. Neste azo, caberia ao ofendido encontrar o contratante no "Restaurante Cacho", município de Mirassol D'Oeste/MT, o qual tinha o papel de levar a vítima ao local da prestação do serviço, que, em verdade, seria o local de consumação de um assalto.

Diante disso, Jefferson dirigiu-se ao local combinado, ocasião em que encontrou
Gabriel
, que adentrou o veículo e determinou que a vítima
seguisse
pela estrada.
Passado
alguns minutos,
Gabriel
apontou para que a vítima parasse o caminhão em uma estrada vicinal.

Neste local, o denunciado
Elidivan
saiu de um matagal e anunciou o assalto contra
Jeffeson
e seu filho (07 anos de idade), ocasião em que fez o uso de arma de fogo, instante em que proferiu a grave ameaça com a arma em punho:
"passa o celular, não reage,
se não
eu mato você e o seu filho".

Necessário destacar que o crime foi praticado em local ermo', em ação perpetrada de modo que o assaltante anunciou o assalto forma rápida, ágil e imperceptível, sem permitir qualquer chance de defesas às vítimas, pois estas inclusive desarmadas, fatos que configuram o recurso que dificultou a defesa dos ofendidos'.

Na ocasião, os increpados subtraíram uma carteira contendo R$ 136,00 (cento e trinta e seis reais) e 1 (um) aparelho celular da vítima Jefferson Luiz Fonseca, assim como 01 (um) aparelho celular
I ,
sendo este de uma criança' de 07 (sete) anos de idade, assim como tomaram posse do caminhão, que passou a ser conduzido segundo as ordens dos assaltantes.

Por conseguinte, os increpados amarraram Jefferson e, em seguida mantiveram os ofendidos sob grave ameaça, com o apontamento de arma de fogo, como forma de intimidação.

Posteriormente, os denunciados decidiram desamarrar a vítima e exigiram-lhe que conduzisse o caminhão rumo ao país vizinho, Bolívia, local em que comercializariam ou trocariam o automóvel por drogas. Enquanto isso, as vítimas eram mantidas no
veiculo
, sob o domínio e vigilâncias dos agentes criminosos, restringindo-lhes a liberdade, sob a mira de uma arma de fogo, enquanto trafegavam até a cidade de Pontes e Lacerda/MT.

Doravante, uma equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização de rotina na BR 174 (em frente ao Centro de Detenção Provisória), ocasião em que abordaram o referido veículo.

Neste viés, os policiais perceberam que o condutor do caminhão apresentava nervosismo e deveras reticente, instante em que avistaram os denunciados no interior do veículo.

Assim, ante a fundada suspeita os policiais efetuaram buscas pessoais e veiculares, quando foi encontrada, sob a posse dos denunciados, uma pistola cal. 45, assim como os objetos ora subtraídos das vítimas, oportunidade em que os agentes da lei efetuaram a prisão em flagrante dos denunciados.
[...]
.
Destaques no original

A materialidade
e autoria
do crime de
roubo

circunstanciado
fic
aram
comprovada
s
pelos documentos
constantes
destes
autos
;

bem como pelos depoimentos colhidos nas d
uas fases da persecução penal
e, sequer foram
objeto
de insurgência dos apelantes, que se limitaram a requerer a exclusão de uma
única causa de aumento de pena, qual seja, o transporte de veículo para o exterior
.

Nesse desiderato, o
s
apelante
s
argumenta
m
que
não houve comprovação de que o veículo pertencente à vítima seria levado para fora do Estado ou para o exterior
, razão pela qual sustenta
m
que, havendo dúvida com relação à
destinação do
caminhão
, a causa de aumento deve ser rechaçada.

A respeito do tema, é imperioso registrar que essa causa especial de aumento de pena,
segue o mesmo previsto para o
delito de
furto
, no sentido de que p
ara que incida o aumento de pena, é necessário que o veículo seja
transportado
para
outro Estado ou para o exterior, porquanto se trata de instituto de natureza material, isso significando dizer que exige o resultado naturalístico de o veículo ser levado para outra unidade federativa ou outro país.

Do contrário, se a prova demonstra que houve a subtração de
veículo
sem, no entanto, haver transposição de divisa ou fronteira, ainda que a intenção fosse a de
vend
ê
-lo
na Bolívia, não deve incidir a causa de aumento em referência.

A propósito,
sobre a matéria,
eis
as
liç
ões
de
Guilherme de Souza
Nucci
,
comentando a
qualificadora do art. 155, §

5o,
cujos conceitos também se aplicam à
majorante do art. 157, §

2o, IV, do Código Penal:

[...]
(...)
a expressão ‘venha a ser transportado’ acabou configurando um delito material, ou seja, exige-se o resultado naturalístico previsto no tipo penal, sendo preciso que o veículo automotor efetivamente seja levado para outro Estado da Federação ou ainda a outro país
.
Se ficar na mesma unidade federativa, não há a incidência
da qualificadora.
Portanto, cremos não haver tentativa
de furto qualificado se o ladrão está conduzindo o veículo para outro Estado ou país e é surpreendido pela polícia. Segundo a redação do tipo penal, trata-se de uma situação mista, abrangendo um crime qualificado pelo resultado (transpor
as fronteiras do Estado ou do País) e uma finalidade específica de agir (ter o fim de transpor as fronteiras do Estado ou do País).
O ladrão, ao subtrair o veículo automotor, pode ou não ter o fim de conduzi-lo a outro Estado brasileiro ou a outro país, embora a qualificadora
só se configure quando, realmente, essa finalidade se delinear na mente do agente, além de ser, de fato, atingida
. O veículo que efetivamente vai para outro Estado ou país torna o delito mais grave, pois dificulta sobremaneira a recuperação do bem pela vítima”.
(
NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e
ampl
. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 924)

Destacamos

Na mesma linha intelectiva
,

Celso
D
e
lmanto
doutrinando sobre o tema, assim se manifesta:

[...]
“d. Se a subtração for de veículo automotor que venha a ser transportado para outro Estado ou para o exterior
(§ 2
o
, IV):

Esta nova causa especial de aumento de pena tem dois requisitos:
a. que o objeto roubado seja veículo automotor,
b.
que este veículo venha a ser, efetivamente, transportado para outro Estado ou para exterior
”
.

[...].
(Código penal comentado / Celso
Delmanto
... [et al]. – 6. ed. atual. e
ampl
. – Rio de
Janeiro: Renovar, 2002, p. 354)
Destacamos

Volvendo-se ao caso
destes autos
, é certo que há relato da

vítima Jefferson Luiz Fonseca
, confirmado
pelos policiais rodoviários
federais Samuel Rodrigues
Aveiro
e Rafael
Schopf

Turchiello
, de

que o caminhão foi subtraído na cidade de Mirassol D’Oeste e seria conduzido até a Bolívia
. Contudo, foi declarado também pelas
ditas
testemunhas que o
caminhão
foi interceptado na cidade de Pontes e Lacerda,
onde
os apelantes foram abordados e presos pela equipe policial que
realizava fiscalização de rotina no perímetro urbano
da rodovia naquela
urbe

(ID
188473692).

Nesse contexto,
é forçoso reconhecer
que
o
caminhão
subtraído
não chegou a ser
transp
ortado
para outra unidade federativa ou para o exterior
,
o que obsta a incidência da majorante
prevista no
§ 2
o IV
do art. 157 do Código Penal.

A
liás,
em relação ao assunto,
eis o entendimento
d
este Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE
ROUBO
MAJORADO – RECURSO DEFENSIVO – REFORMA DA SENTENÇA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – PARTICIPAÇÃO DO MENOR NO ATO INFRACIONAL EVIDENCIADO COM SUA CONFISSÃO E PROVAS MATERIAIS CONTIDAS NOS AUTOS - 2. PRETENDIDA NÃO APLICAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DA INTERNAÇÃO EM RAZÃO DA CONFISSÃO – A CONFISSÃO NÃO INIBE A APLICAÇÃO DA MEDIDA DA INTERNAÇÃO – ATO INFRACIONAL COMETIDO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA – 3.
BUSCADO DECOTE DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, § 2o, IV, DO CÓDIGO PENAL
- IMPOSSIBILIDADE – EVIDENCIADO O TRANSPORTE DO
VEÍCULO
PARA OUTRO PAÍS, NO CASO A BOLÍVIA – RECURSO DESPROVIDO.

Não há falar em absolvição ou não aplicação da medida socioeducativa da internação, em razão da confissão do menor, quando nos autos, evidenciam-se a autoria e a materialidade do ato infracional. Ademais, a confissão não tem o condão de inibir a aplicação de medida de internação ao menor.

Em se tratando de ato infracional, a aplicação das Medidas socioeducativas previstas no ECA deve ser observada pelo magistrado, revelando-se a internação a medida mais adequada à ressocialização do menor, máxime diante de o ato infracional ter sido cometido com violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Não há que se falar em decote da causa de aumento prevista no artigo 157, §2o, inciso IV, do Código Penal,
quando comprovado de forma inequívoca que o
veículo
roubado, foi
transportado
para outro Estado da Federação ou para o
exterior
.

(
TJMT
N.U 1006337-34.2021.8.11.0013,
Câmaras Isoladas Criminais, Juvenal Pereira
d
a Silva
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 04
.
05
.
2022,
Publicado
no DJE 09
.
05
.
2022)

Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO – ARTIGO 157, § 2o, INCISOS II E V, E § 2o-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO E SEGURO A COMPROVAR A AUTORIA DELITIVA –
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO ARTIGO 157, § 2o, INCISO IV, DO
CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE –
PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE
ROUBO
QUALIFICADO PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO – INVIABILIDADE – PLEITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – AUMENTO DA PENA – POSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS – PENALIZAÇÃO MAIS GRAVOSA – MODUS OPERANDI DO DELITO – PEDIDO PARA EXCLUSÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO – IMPERTINÊNCIA – RECURSO DA DEFESA TÉCNICA NÃO PROVIDO – RECURSOS DA DEFENSORIA PÚBLICA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PARCIALMENTE PROVIDOS EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

A autoria delitiva restou suficientemente comprovada pelos depoimentos dos policiais e das vítimas, amparados pelas demais provas carreadas aos autos (res furtiva apreendida na posse dos corréus) aptas a confirmar a ação delitiva dos imputados no crime de
roubo
qualificado, o que afasta a tese de absolvição e de desclassificação para o crime de receptação.

A teor da Súmula n. 545/STJ “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal”.

A qualificadora do artigo 157, § 2o, inciso IV, do Código Penal somente deve incidir quando restar configurado que há efetiva
transposição
da
fronteira
, sendo indiferente a
intenção
do réu de cruzar o limite geográfico
.

É orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser legítima a “aplicação cumulada das majorantes relativas ao concurso de pessoas e ao emprego de arma de fogo, no crime de
roubo
, quando as circunstâncias do caso concreto demandarem uma sanção mais rigorosa, especialmente diante do modus operandi do delito” (
AgRg
no HC n. 520.094/SP).

(TJMT N.U 0002420-51.2018.8.11.0038, Câmaras Isoladas Criminais, Paulo
d
a Cunha, Vice-Presidência, Julgado em 24
.
08
.
2021,
Publicado
no DJE 01
.
09
.
2021)
Destacamos

Por conseguinte, é impositiva a exclusão da causa de aumento d
a

transpo
sição
de veículo para outro Estado ou para o exterior
.

Contudo, deve ser registrado que a
magistrada, ao realizar as dosimetrias das penas
dos apelantes
,
na terceira fase do cálculo, não mencionou a fração de aumento utilizada pela incidência do concurso de pessoas, restrição à liberdade da vítima e destinação do veículo ao exterior,
esta
afastada neste voto, sendo, verificado, no entanto, que muito se aproxima do mínimo de 1/3 (um
terço), de forma que o quantum de aumento na nova dosimetria será o menor quantitativo previsto, eis que se trata de recurso exclusivo da defesa e não houve justificativa da
sentenciante
para utilização de fração maior.

Dessa forma, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a
s

penas
dos apelantes
da seguinte forma:

Gabriel Junior da Cruz Ramos

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal, e na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base no seu mínimo legal de
4
(
quatro
) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Na segunda fase,
incidem as
atenuantes
da confissão espontânea e da menoridade relativa e

as
agravantes
da dissimulação e do crime praticado contra criança
, motivo pelo qual mantenho a
compensação realizada na sentença
condenatória
,
obtendo a

pena intermediária
de

4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a ausência de causas de diminuição e a incidência da
s
causa
s
de aumento referente
s
ao
concurso de agentes e
à
restrição da liberdade da vítima,
aumento
a pena
no mínimo legal de
1/3 (um terço)
resultando
a pena definitiva de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze)
dias-multa.

Mantenho
o regime
inicial
semiaberto para o cumprimento
d
a
pena
imposta
a Gabriel Junior
, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal, tendo em vista
seu quantitativo
, sua primariedade
,

bem como a
ausência de circunstâncias judici
ais desfavoráveis
a
sua pessoa.

Elidivan

Arriates

d
e Almeida

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal e na ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, estabeleço a pena-base no seu mínimo legal de 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda
etapa
,
incide a
atenuante
da confissão espontânea e as
agravantes
da dissimulação e do crime praticado contra criança
, motivo pelo qual mantenho a
compensação realizada na sentença
condenatória
entre a atenuante da confissão e a agravante da dissimulação
,
remanescendo a agravante do crime praticado contra criança,
motivo pelo qual
aumento a pena em 1/6 (um sexto),
obtendo
a
pena intermediária
de
4 (quatro) anos
e 8 (oito) meses
de reclusão e 1
2
(dez) dias-multa.

Na terceira fase, considerando a ausência de causas de diminuição e a incidência das causas de aumento referentes ao
concurso de agentes e
à
restrição da liberdade da vítima,
aumento
a pena
no mínimo legal de
1/3 (um terço)
resultando a
pena definitiva em 6
(
seis
) anos
, 2
(
dois
)
meses
e
20 (vinte) dias
de reclusão e 1
5
(
quin
ze)
dias-multa.

Mantenho, igualmente,
o regime
inicial
semiaberto para o cumprimento
da
pena imposta
a
Elidivan
, nos termos do art. 33, § 2o,
b
, do Código Penal, tendo em vista seu quantitativo, sua primariedade,
bem como
a ausência de circunstâncias judici
ais desfavoráveis à sua pessoa.

Posto isso,
em dissonância do parecer da
Procuradoria-Geral de Justiça
,
dou provimento
ao presente recurso, para
afastar a majorante do transporte de veículo para outro Estado ou para o exterior e, por consequência,
redimensio no a s pena s imposta s a
Gabriel Júnior da Cruz Ramos
para
5
(cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, em regime
semiaberto
,
e
13 (treze)
dias-multa
; e a
Elidivan

Arriates
da Almeida
para
6 (seis) anos
,
2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime
semiaberto
,
e
15 (quinze)
dias-multa
,
mantid
o
s
os
demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2024